Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE na manutenção dos intervalos diários para amamentação (nos termos concedidos administrativamente) à bombeira militar em curso de formação de oficiais em sistema de internato. SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO À AGRAVADA A FUNDAMENTAR A MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO JURÍDICA DA DECISÃO ORIGINÁRIA. AGRAVO DO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0720679-91.2022) de deferimento da tutela de urgência consistente na manutenção dos intervalos diários nos termos já concedidos administrativamente de 12h00 à 13h00 e 19h00 às 20h, seja para amamentação ou apenas para convivência, para além do dia 29 de abril de 2022, sem prejuízo ao Curso de Formação de Oficiais.

II. As alegações recursais do Distrito Federal estão centradas, em síntese, nos seguintes aspectos: (a) afronta aos artigos 2o, 5o, II, XXXVI, 37, caput, I e II da Constituição Federal; (b) desconsideração de regular norma interna da Corporação Militar, bem como o Edital do Curso de Formação, ato jurídico perfeito, o princípio da isonomia que rege as demais integrantes da Corporação, o princípio da legalidade e a acessibilidade aos cargos públicos, inserindo-se ainda no mérito do ato administrativo; (c) a Portaria que regula o regime especial de trabalho para bombeiras militares em período de amamentação, de 7 março de 2016, publicada no Boletim Geral (BG) n° 45, de 8 de março de 2016, explicita em seu art.1o, §3o: § 3° O regime especial de trabalho será concedido enquanto a bombeira militar estiver em período de amamentação e o lactente com idade de até dois anos.”; (d) invasão do mérito administrativo.

III. Merece ser mantida a conclusão jurídica da decisão originária, uma vez que a probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados na origem, ao ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte.

IV. No que concerne ao quadro fático, destaca-se que: (a) a agravada é bombeira no Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal – CBMDF – com quatro anos de tempo de serviço; (b) participa atualmente de Curso de Formação de Oficiais, em sistema de internato ininterrupto com dedicação exclusiva, o qual teve início em janeiro do ano corrente e com previsão de duração até o segundo semestre de 2023; (c) teve deferido administrativamente o direito a ter dois intervalos diários para amamentar sua filha, o primeiro de 12h às 13h e o segundo das 19h às 20h; (d) em 29.04.2022, a infante completará 2 anos de idade, sendo que o Regime Especial de Trabalho corre o risco de ser revogado, uma vez que a Portaria no 3, publicada no Boletim Geral no 45 de 2016, aplica-se à bombeira que “se encontra em período de amamentação e o lactente com idade de 2 anos”; (e) conforme laudo do pediatra, datado de 26.04.2022, “a menor se encontra na fase maternal do desenvolvimento, que significa dependência afetiva, emocional, funcional e alimentar da mãe, fase esta que se prolonga até em torno dos 3 anos de idade. Como a mãe continua com boa produção de leite materno e ainda amamenta sua filha, seria de extrema importância que mantivesse a alimentação no seio materno o maior número de vezes pode dia durante essa importante fase de desenvolvimento da filha”.

V. Em consulta aos autos de origem, constata-se que, intimado do deferimento da liminar, o Distrito Federal colacionou expediente do Comando da Academia de Bombeiro Militar Coronel Osmar Alves Pinheiro, a informar o cumprimento da decisão, nos seguintes termos: Conforme expedido na decisão e acatado por essa OBM, a militar já está tendo o direito de receber a visita de seu ente, duas vezes ao dia, nos horário determinados pela Justiça (12:00h às 13:00h e 19:00h às 20:00h), e ficará em uma sala separada para esse acolhimento. A sala especificada será a do Subcomandante da Academia de Bombeiro Militar, mas caso essa esteja impossibilitada para tal uso, a militar e seu dependente serão deslocados para a sala de aula, anexa a sala do Subcomandante, sem prejuízo de horários ao acatamento da decisão proferida. O cumprimento da ordem será diário, nas datas em que a militar estiver presente na ABM (existem períodos onde essa pode se ausentar, por exemplo, finais de semana) e a presença do seu dependente está condicionada à uma terceira pessoa trazer esse à presença da militar. Qualquer bombeiro militar ou outra pessoa não irá e não poderá acompanhar a militar durante o período em que essa estiver acompanhada pelo seu dependente, e a Instituição se reserva ao papel de tão somente disponibilizar o recinto para tal encontro. O Dia ao Corpo de Alunos (CA), cadete previamente escalado para tal e com funções específicas dentro da Academia, é o militar responsável por receber, acolher e encaminhar a militar e seu dependente até a sala onde acontecerá o acolhimento, devendo também, colocar no Livro do Dia ao CA, quem trouxe o menor, onde se deu o encontro e por quanto tempo esse aconteceu (nas datas que tiver ocorrido). Em tempo, informo que a situação de acolhimento se dará até o término do Curso de Formação de Oficiais da aludida militar, ou até ordem em contrário, e que a solicitante Cadete MAYA ROMANO MAIA, foi informada do teor desse processo e já está ciente dessa resposta, também.

VI. Além da aparente ausência de prejuízo ao regime de internato e de dedicação exclusiva (período cumprido em sala da própria academia e em horário das refeições), não se revelaria salutar a abrupta interrupção do período de amamentação (já deferido administrativamente e usufruído até a presente data) em razão da idade cronológica da criança, dada a existência de elementos indiciários que, em juízo de cognição sumária e superficial, acenam para a importância da manutenção do aleitamento.

VII. Entrementes, além da ausência de prejuízo ao Distrito Federal decorrente da manutenção dos períodos de contato entre a mãe e a filha nas mesmas condições atuais, resultaria evidenciado o perigo de dano inverso consistente, como bem destacado na decisão ora revista, na perda do seu direito à convivência e ao aleitamento materno.

VIII. Diante do exposto, em um juízo de ponderação, deve ser mantido, em caráter precário, o direito da recorrente aos intervalos de amamentação nos moldes deferidos, até o julgamento de mérito da demanda originária.

IX. Improvido o agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Mantida a decisão originária (deferimento da medida de urgência), por seus sólidos fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.